Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709835-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: JOSE MARIA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO (agravante), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 0716439-41.2021.8.07.0001, que desbloqueou a quantia penhorada via sistema SISBAJUD (ID 186349204, da origem). Inconformado, o exequente narra que na origem maneja ação de execução em face do agravado, onde cobra a importância de R$ 117.847,67 (cento e dezessete mil oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos). Ademais, alega que o recorrente não teria feito prova de que a quantia penhorada teria advindo de salário. O pedido de efeito suspensivo foi por mim indeferido (ID 57197570 - Págs. 1/5). Ausente contrarrazões conforme certidão acostada sob o ID 58273373. Em despacho de ID 59594790, a parte agravante foi intimada para se manifestar acerca de eventual intempestividade do seu recurso. Petição apresentada no ID 60233259, em que a recorrente afirma que “a contagem do prazo recursal se deu de acordo com a disponibilização e publicação da decisão agravada no Diário de Justiça Eletrônico”. É o necessário. De acordo com o artigo 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta aos expedientes eletrônicos da origem, observa-se que a decisão que acolheu a impugnação e determinou o desbloqueio da quantia penhorada via SISBAJUD foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 20.02.2024 (terça-feira), entretanto, o sistema registrou ciência em 19/02/2024 (segunda-feira) às 23:59:59 da r. decisão combatida, ou seja, um dia antes da publicação. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Confira-se: “Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. (...) § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Sendo assim, a contagem do prazo para a interposição do recurso de Agravo de Instrumento iniciou-se no dia 20/02/2024 (terça-feira) e findou-se em 11/03/2024 (segunda-feira). Assim, como o recurso de apelação foi interposto no dia 13/02/2024 (ID 5860607), isto é, após o lapso temporal de 15 dias úteis, evidente a sua intempestividade. Veja-se o artigo 224, caput e § 1o, do CPC, que dispõe acerca da contagem dos prazos processuais civis: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.” Ressalte-se ser irrelevante, para fins de interposição de recurso, a ulterior publicação do pronunciamento judicial no Diário da Justiça eletrônico, porque o prazo recursal já estava em curso quando isso aconteceu, haja vista que, conforme registro eletrônico do sistema PJe, o advogado da agravante foi formalmente intimado no dia em que acessou os autos e teve ciência inequívoca do conteúdo do ato decisório, ou seja, em 19.02.2024. Confira-se precedentes da Corte Superior que corroboram tal entendimento: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. JULGADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TEOR DA DECISÃO AGRAVADA. INÍCIO DO TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. SÚMULA 7/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. A segunda instância estabeleceu o conhecimento acerca da decisão agravada, que deferiu o pedido de penhora ora questionado, no momento em que seu advogado protocolou nestes autos, em 18/11/2020, petição comunicando a interposição de outro agravo de instrumento. Essas ponderações foram feitas com base fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional 3. Consoante a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. Precedentes. 4. Nos termos da a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no REsp n. 2.006.334/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2023 DJe 24/05/2023)” “(...)1. A necessidade de regular intimação da parte acerca das decisões constitui princípio basilar do processo civil (CPC/73, arts. 236 e 242 e CPC/2015, arts. 272 e 1003), em nada enfraquecido ou mitigado pela Lei 11.419/2006. 2. A lei do processo eletrônico substituiu a carga do processo físico, a partir da qual o advogado tomava ciência pessoal do conteúdo dos autos, pela ciência pessoal em decorrência do acesso aos autos eletrônicos, ensejado pelas "citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente". 3. Havendo intimação formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 9o, §1o, da Lei 11.419/2006. (...) (REsp 1739201/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)” Nesse sentido, colaciona-se, ainda, entendimento deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLARA INTEMPESTIVIDADE. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. A necessidade de ciência inequívoca da parte para fins de contagem de prazo para interposição de recurso constitui princípio basilar do processo civil, em nada enfraquecido ou mitigado pelo processo eletrônico. 2. A ciência pessoal do advogado em decorrência do acesso aos autos eletrônicos implica ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 9o, §1o, da Lei 11.419/2006. 3. O comparecimento espontâneo da parte aos autos para peticionar fazendo menção expressa à decisão agravada revela ciência inequívoca do conteúdo da decisão e confere o grau de certeza e segurança necessárias e suficientes para caracterizar o termo a quo do prazo para a interposição de recurso. 4. Negou-se provimento ao recurso." (Acórdão no 1386391, 0711898220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021, Publicado no DJe: 01/12/2021). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS. REGISTRO DA CIÊNCIA DA DECISÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DIARIO DE JUSTIÇA. ART. 60 DO PROVIMENTO N. 12 DO TJDFT. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. TEMA 1.059/STJ. RECURSOS REPETITIVOS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. 2. Nos termos do art. 5o, caput, da Lei n. 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 3. O art. 60, do Provimento n. 12 do TJDFT estabelece que ?Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.?. Significa dizer que o termo inicial para a contagem dos prazos será a data em que o intimando registrar ciência da decisão, desde que seja anterior à sua publicação no Diário de Justiça. No caso dos autos, inexiste omissão ou contradição acerca do termo inicial para a contagem dos prazos dos atos judiciais, na medida em que a embargante se enquadra na exceção prevista na norma supracitada. 4. Verifica-se a existência de omissão no acórdão que deixou de conhecer da apelação interposta e não majorou os honorários recursais em favor da parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1865553/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.059), firmou tese no sentido de ser cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso nos casos de não provimento ou não conhecimento das apelações. 5. Embargos de declaração conhecidos, NÃO PROVIDOS os opostos pela ré/apelante e PROVIDOS os opostos pelo autor/apelado." (Acórdão no 1859784, 07079318820218070007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/05/2024, Publicado no DJe: 21/05/2024). Assim, verificada a intempestividade do recurso, inadmissível é o Agravo de Instrumento, devendo ser mantida a decisão agravada. Diante do exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator